Tribunal: TJBA
Processo: 8002237-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002237-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: IRAILDA DE JESUS SILVA SANTOS Advogado(s):ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA REPETITIVO 1150/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do banco do brasil s/a em demanda relativa a valores depositados em conta vinculada ao PASEP, com fundamento na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150. II. Questão em discussão 2. A questão submetida à análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à alegação de ilegitimidade passiva do banco do brasil s/a, sob o argumento de que a discussão central da lide diria respeito apenas aos índices de correção e juros aplicados na conta PASEP. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a questão da legitimidade passiva do banco do brasil s/a, alinhando-se à tese firmada no Tema 1150 do STJ (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023), que reconhece a legitimidade da instituição financeira quando se discute falha na prestação do serviço em contas do PASEP. 4. Constatou-se que o embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via dos embargos de declaração, recurso destinado apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada (STJ, AgInt no REsp 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025). 6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco servem para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos em lei. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “(1) A decisão que reconhece a legitimidade passiva do banco do brasil s/a em ações relativas ao PASEP, conforme o Tema 1150/STJ, não padece de omissão quando expressamente fundamentada; (2) Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito do julgado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8002237-79.2025.8.05.0000, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A. e embargada IRAILDA DE JESUS SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.